Tribunal: STF
Processo: AI 563548
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-05-15
Data de publicação: 2007-05-15

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Embargos de declaração. Não conhecimento.
   Inocorrência de suspensão ou interrupção do prazo para
   interposição de outro recurso. Intempestividade reconhecida. Não
   se conhece de embargos declaratórios opostos a acórdão transitado
   em julgado